Tribunal: STF
Processo: RMS 40205
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 30.697, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. ATO COATOR PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.



     1. É inviável o agravo interno que não impugna o fundamento da decisão agravada. Incidência do disposto no verbete nº 182/STJ. 



    2. Agravo interno não conhecido.” (eDOC 42)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política, por meio da Portaria nº 623/2024.



    A recorrente alega que já adquiriu a condição de pensionista de anistiado político e incorporou em seu patrimônio jurídico os direitos dela derivados desde 2004.



    Afirma que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente não se atentou para o fato de que o presente mandado de segurança não trata sobre a violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), da proteção do idoso (art.230 da CF) e do princípio da razoabilidade. 



    Sustenta que o ato apontado como coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estima à recorrente, a qual conta com mais de 85 anos de idade e recebia a pensão há muitos anos, utilizando-a para seu tratamento de saúde, o que poderá trazer prejuízos além do econômico.



    Requer, ao final, que o recurso seja provido para restabelecer a portaria que reconheceu a condição de anistiado político ao falecido marido da recorrente.



    Em contrarrazões, a União afirma que, conforme deliberado no tema 839 do STF, é juridicamente possível a revisão dos procedimentos de anistia concedidos a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas, como ocorreu na hipótese. (eDOC 68, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    O mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    A recorrente sustenta, em síntese, a violação aos princípios constitucionais dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e ao princípio da razoabilidade. 



    A decisão que denegou a segurança tem o seguinte teor:



    “Colhe-se dos autos que o presente mandado de segurança é conexo ao MS 20084/DF, no qual a Primeira Seção desta Corte, em juízo de retratação, denegou a segurança, assim ementado o respectivo acórdão:



    (...)



    Em razão dessa decisão, foi expedida Portaria nº 623, de 16 de julho de 2024, aqui apontada como ato coator, nos seguintes termos:



    (...)



    Nesse contexto, tem-se que a presente impetração veicula, por via transversa, recurso da decisão proferida no MS 20084/DF, o que não se admite. 



    Com efeito, a concessão da segurança neste processo implicaria na cassação do acórdão proferido pela Primeira Seção desta Corte no MS 20084. 



    Além disso, não há qualquer demonstração de vício no processo de revisão de anistia, aliás, no MS 20084, o único fundamento era a decadência, que restou afastada. 



    Assim, não se verifica o direito líquido e certo da impetrante a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandado de segurança”. (eDOC 19, grifo nosso)



    Por sua vez, a decisão recorrida, proferida no julgamento do agravo interno, expõe o seguinte:



    “Com efeito, extrai-se dos autos que o mandamus foi indeferido liminarmente porque impetrado contra ato coator (Portaria nº 623/2024) que, na verdade, foi editado em cumprimento de decisão judicial deste Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:



    (...)



    Nesse contexto, asseverou-se não ser possível o acolhimento da pretensão por caracterizar sucedâneo recursal da decisão proferida no MS 20084/DF, o que não se admite, pois a concessão da segurança implicaria na cassação do acórdão proferido pela Primeira Seção desta Corte no MS 20084. 



    Esse fundamento, suficiente por si só para manter o decisum, não foi impugnado nas razões deste agravo interno. 



    Limitou-se a parte agravante a argumentar que a revisão da anistia ofende os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade. 



    Desse modo, tem-se que as razões recursais estão dissociadas no conteúdo do provimento recorrido, sendo forçoso reconhecer a deficiência na fundamentação deste agravo interno, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do estabelecido na Súmula 182 deste Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser ‘inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno”. (eDOC 43)



    Como visto, a recorrente impugna decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o mandado de segurança, por se tratar de sucedâneo recursal do que foi decidido no MS 20084/DF, também julgado pela Primeira Seção do STJ.



    Não há, nas razões recursais, qualquer linha de impugnação quanto a esse ponto, limitando-se a recorrente a defender que teria havido ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), da proteção ao idoso (art.230 da CF) e ao princípio da razoabilidade. 



    Note-se que, no tocante à alegação de irrazoabilidade do ato coator, a decisão que denegou a segurança afirmou que não há qualquer demonstração de vício no processo de revisão de anistia, e que no MS 20.084, o único fundamento alegado foi a decadência, que restou afastada.



    Desse modo, além de não ter havido impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, para se entender de forma diferente do acórdão ora impugnado seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS A DECISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão ora agravada fundou-se na necessidade de dilação probatória, o que é inviável na via do mandado de segurança, e na impossibilidade de juntada de documento destinado a comprovar o quanto alegado após a impetração. Todavia, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 39768 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.10.2024, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).



    Por fim, no que concerne à alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou a portaria que concedeu a anistia, cumpre salientar que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator, o que, no caso, não restou provada.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente